Tribunal: STF
Processo: ARE 1600318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CP. PALAVRA DA VÍTMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SENILIDADE. ATENUANTE PROPONDERANTE. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto por réu conedenado pela prática de atos libidinosos contra menor de 14 (catorze) anos, com pedido de absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena em razão da atenuante da senilidade.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em: (i) verificar a existência de provas suficientes para a manutenção da condenação por estupro de vulnerável; (ii) Analisar a possibilidade de redimensionamento da pena em razão da atenuante da sinilidade, bem como a viabiliade de sua compesação com a agravante da reincidência.
III. Razão de decidir 
3. A palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo nos demais elementos probatórios coligidos, como os depoimentos da genitora, do policial responsável pela prisão em flagrante e as mensagens de texto encaminhadas pela menor, revelando a prática de atos libidinosos.
4. Em se tratando de crime contra a dignidade sexual, geralmente cometido na clandestinidade, as declarações da vítima, sempre qaue firme, coerente e com esteio no acervo probatório existente nos autos, como se verifica na espécie, são bastantes para embasar um decreto condenatório.
5. Reconhecida a atenuante da senilidade (art. 65, I, CP), com preponderância sobre a agravante da reincidência, mas impossibilitada a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação parcialmente provida para redimensionar a pena, mantendo os demais termos da sentença condenatória. 
Tese de julgamento:
1. É válida a condenação por estupro de vulnerável com base na palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.
2. A atenuante da senilidade possui preponderância em relação à agravante da reinciência, mas não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente